Tribunal: TJDFT
Processo: 0724743-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724743-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JULIO CESAR BUZIN DE MELLO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença autuado sob o no 0712646-26.2023.8.07.0001, promovido em face de Júlio César Buzin de Mello. O recorrente impugna a decisão que indeferiu o pedido de intimação do executado para indicar bens suscetíveis de penhora, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça. Em resumo, sustenta que não logrou êxito em localizar bens suscetíveis de penhora, não lhe restando alternativa senão requerer a intimação do devedor para indicá-los, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça. Alega que não sendo encontrado patrimônio em nome do devedor, mostra-se possível a adoção de medidas excepcionais, com base no princípio da cooperação, visando ao exaurimento das medidas disponíveis para que possa alcançar a satisfação do crédito. Afirma que está presente o perigo de dano irreparável, pois o processo poderá ser arquivado provisoriamente, aumentando o risco de configurar a prescrição intercorrente. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir a intimação do devedor para indicar bens penhoráveis. Preparo em ID 60416689- 60416690. DECIDO. Quanto ao cabimento do recurso, na forma do artigo 1.015 Parágrafo único, CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões proferidas na fase de liquidação e no cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O ato impugnado é, portanto, agravável. O recurso é tempestivo, a parte é legítima e há o interesse recursal. O preparo foi recolhido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo ativo. De acordo com o art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na forma do artigo 1.019, inciso I, CPC, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos. A penhora recairá sobre o bem que o credor indicar, salvo se outro for indicado pelo devedor (art. 524, inciso VII, cc. art. 829, § 2o, CPC). A princípio, cabe ao credor indicar o bem suscetível de penhora, e apenas subsidiariamente atribui-se o ônus ao devedor, quando se verificar no processo diversas diligências em busca de patrimônio, sem sucesso. O cumprimento de sentença iniciou-se em agosto de 2023. Foram consultados os sistemas SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF, SNIPER (ID 178920629, 179188653, 179188655, 194011604, 194011617, 197682366, processo de origem), sem sucesso. Não obstante, foi deferida a penhora de salário (ID 194513622 – processo de origem), ainda sem resposta do órgão patronal, de modo que não se vislumbra o esgotamento das medidas tendentes à satisfação do crédito perseguido. Ademais, recentemente foram realizadas pesquisas de imóveis e de veículos, sem sucesso, de modo que intimar o devedor a indicar bens penhoráveis não se mostra, nesse momento, de utilidade alguma. De outra parte, não vislumbro o risco de dano irreparável, pois não há registro de que ocorrerá em breve a prescrição intercorrente. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo ativo. Dê-se ciência ao Juízo processante. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)